Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707542-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de lesão corporal, desacato, resistência e ameaça, improcede o pleito absolutório. Revela-se inviável a absorção do crime de lesão corporal pelo crime de desacato, pois são condutas distintas, que atingiram bens jurídicos diversos, inexistindo nexo de dependência entre tais ações. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Por fim, pugna por sua absolvição, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005